Tribunal: TJES
Processo: 5015177-09.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015177-09.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROZANJELA JOSE PAIXAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015177-09.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A
.

RECORRIDO:
ROZANJELA JOSE PAIXAO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação
c/c indenizatória
, na qual a parte autora, em síntese, alega ser beneficiária de aposentadoria, e descobriu descontos referentes a um contrato de cartão de crédito (RMC), sem sua autorização, apesar de nunca ter contratado os serviços.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
1)RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 25952090) tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a CONDENAR a parte Requerida se abster de efetuar cobranças via ligações à parte Autora, bem como de efetuar descontos no benefício previdenciário da Autora a título de “Cartão de Crédito Consignado sobre RMC”, contrato de n° 17133196 discutidos nessa lide, sob pena de aplicação de multa. 2) DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes, contrato n° 17133196 discutido nesses autos, e consequentemente DETERMINANDO sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 1,80% (um inteiros e oitenta centésimos por cento) ao mês, previsto na Instrução Normativa do INSS de nº 28, de 16 de maio de 2008, no seu artigo 13, o qual foi alterado pelo Ato Normativo nº 106, de 18/03/2020, aplicada à época da contratação (dezembro de 2021 – considerando a data da inclusão descrita no benefício da Autora junto ao INSS – Id 25869407 – pág. 3). 3) DETERMINAR que o Requerido efetue o recálculo do montante disponibilizado para a parte Autora, aplicando a taxa de juros 1,80% (um inteiros e oitenta centésimos por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela parte Autora devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado). 4) DETERMINAR ainda, que o Requerido BANCO BMG SA confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pela Requerente. E por conseguinte, CONDENANDO o Requerido BANCO BMG SA na restituição,
em dobro
, à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pelo consumidor com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação.
5) CONDENAR o Requerido BANCO BMG S/A no pagamento à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação, podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.”

3. Recurso interposto pela requerida,
alegando preliminarmente a incompetência do juizado especial. No mérito, aduz
que
o contrato foi regularmente celebrado. Sustenta que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos são devidos.

4. Inicialmente, ressalto que a preliminar aventada em sede recursal foi devidamente rejeitada na sentença objurgada, na medida em que desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da presente controvérsia.

5.
No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto não restou demonstrado nos autos a regularidade da contratação, não restou comprovado o uso do plástico. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)